Tribunal: TJSP
Processo: 2283205-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA PROVISÓRIA. Irresignação contra decisão que denegou pedido liminar de busca e apreensão do bem dado como garantia fiduciária. Agravada ( devedora ) que deixa de informar ao credor fiduciário a sua mudança de endereço, revelando a quebra do dever de informação de sua parte

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA PROVISÓRIA. Irresignação contra decisão que denegou pedido liminar de busca e apreensão do bem dado como garantia fiduciária. Agravada ( devedora ) que deixa de informar ao credor fiduciário a sua mudança de endereço, revelando a quebra do dever de informação de sua parte e a violação ao princípio da boa-fé objetiva ( artigo 422 do Código Civil ). Comprovada a constituição em mora da devedora e havendo o risco de alienação do bem a terceiro de boa-fé, impõe-se a concessão da liminar pretendida com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para deferir a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283205-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/AO, é agravado LUCINEI FREITAS NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283205-45.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2283205-45.2019.8.26.0000.
Comarca: Leme.
02a Vara Cível.
Processo no: 1006213-60.2019,8.26.0318.
Prolator ( a ): Juiz Fabio Evangelista de Moura.
Agravante ( s ): Banco Bradesco Sociedade Anônima.
Agravada ( s ): Lucinei Freitas Nunes.
VOTO No 48.137/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA
PROVISÓRIA. Irresignação contra decisão que denegou pedido
liminar de busca e apreensão do bem dado como garantia
fiduciária. Agravada ( devedora ) que deixa de informar ao credor
fiduciário a sua mudança de endereço, revelando a quebra do
dever de informação de sua parte e a violação ao princípio da boa-
fé objetiva ( artigo 422 do Código Civil ). Comprovada a
constituição em mora da devedora e havendo o risco de alienação
do bem a terceiro de boa-fé, impõe-se a concessão da liminar
pretendida com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento
provido para deferir a busca e apreensão do veículo objeto da lide.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão ( folha 46 dos autos de origem ), proferida
em ação de busca e apreensão de veículo automotor, que denegou a
tutela antecipatória, ao fundamento de ausência de notificação da
mora pela parte credora.
Razões de recurso. A agravante
alega descumprimento, pela devedora, do dever de informação e
atualização do endereço, razão pela qual pretende a concessão de
liminar para a busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283205-45.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso recebido com efeito ativo (
folhas 30/31 ).
Sem contraminuta, não localizada
a parte contrária ( folhas 40/41 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada comporta
reparo.
É cediço que para a concessão de
tutela provisória de urgência de que trata o artigo 300 do Código de
Processo Civil, se faz necessária a existência de “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
No caso dos autos, verifica-se a
presença dos requisitos autorizadores da tutela de provisória
pretendida. Com efeito, verifica-se que a agravante comprovou o
contrato de alienação fiduciária firmado com a agravada, bem como
demonstrou que a notificação extrajudicial foi enviada para o
endereço constante do contrato (folhas 14/22).
A ausência de recebimento da
notificação, por sua vez, ocorreu porque a agravada (devedora)
mudou de endereço (folha 21), a sinalizar que houve quebra do
dever de informação de sua parte, que é corolário do princípio da
boa-fé objetiva que deve nortear os negócios jurídicos, nos termos
do artigo 422 do Código Civil.
Nesse sentido são os seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda
Câmara julgadora:
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA
E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283205-45.2019.8.26.0000 -Voto no
4
APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E
DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM
CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-
OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO
CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA
DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO
DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO
PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO
PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE
EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as
expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por
intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e
crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento
jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as
partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem
genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-
se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo
da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina,
ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação
dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou
anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais,
prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e
impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do
contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu
endereço atualizado. Por um lado, embora, em linha de princípio,
não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda,
demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não
cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há
necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor
fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por
alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora
decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal,
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas
comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via
postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado
no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de
Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão
com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o
cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (
STJ Resp. no 1592422-RJ 4a T., Rel. Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283205-45.2019.8.26.0000 -Voto no
5
SALOMÃO, j. 17.05.2016. DJe 22.06.2017 g.n. )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Insurgência quanto ao indeferimento da liminar de busca e
apreensão.
Suposta
ausência
de
notificação
extrajudicial.
Notificação remetida ao endereço constante do contrato, mas não
entregue em razão de mudança de endereço. Dever de informação
não observado por parte do devedor fiduciário, que não informou a
instituição financeira autora sobre sua mudança de endereço.
Inteligência do art. 422 do Código Civil. Constituição em mora
verificada. Precedentes deste Tribunal de Justiça. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”. ( TJSP A. I. no
2065358-82.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
AZUMA NISHI, j. 11.05.2017 )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A
EMENDA DA INICIAL - COMPROVAÇÃO DA MORA DO
DEVEDOR FIDUCIANTE - PRESSUPOSTO PARA O MANEJO DA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO PESSOAL
PRESCINDÍVEL, EM CASO DE MUDANÇA NÃO INFORMADA
AO CREDOR - SUFICIÊNCIA, NO CASO, DA EXPEDIÇÃO DE
CARTA AO ENDEREÇO QUE CONSTA DO CONTRATO -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 72, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE AINDA
SERÁ APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. - Recurso provido.” (
TJSP A. I. no 2034045-06.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. EDGARD ROSA, j. 23.03.2017 ).
De outra parte, existe o risco de
transferência do bem a terceiros de boa-fé, em prejuízo do credor
fiduciário sendo, pois, de rigor o deferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, dá-se integral
provimento ao recurso de agravo de instrumento para deferir
liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR